Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010646-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES - CPF: 637.486.491-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ISADORA RESENDE BORGES - CPF: 050.423.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO. PRELIMINAR AFASTADA. DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC.
DANOS MORAIS. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto a legitimidade da Ginco para responder pelas obrigações decorrentes.

II - Se o Autor/Apelados enquadra na definição de consumidor e fornecedor, da Lei no 8.078/90, a relação jurídica entre as partes está afeta à legislação consumerista.

III - De acordo com o Verbete Sumular 543, do STJ, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. No caso, a rescisão do contrato decorre da culpa dos apelantes que não entregaram os lotes no prazo contratado.

IV - O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (Resp. Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE 25/06/2019).

V - A correção monetária incide a partir do desembolso de cada parcela, ocasião em que o comprador dispôs da verba – que deve ser recomposta a partir de tal evento e não após o trânsito em julgado.

VI - No âmbito do STJ é pacífico o entendimento de que
“o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores”
. (AgInt no AREsp n. 1.901.500/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022, DJe de 11/05/2022).
In casu
, o pleito indenizatório formulado pelo apelado tem como base o descumprimento obrigacional pelos apelantes e a inércia em devolver os valores pagos na via administrativa. Não havendo demonstração de ofensa ao direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano.

VII - Sentença reformada, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1010646-68.2020.8.11.0002

APELANTE: BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA e outros.

APELADO: PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
e por
GINCO URBANISMO LTDA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4
a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, que nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c tutela de urgência e pedido de devolução das parcelas e danos morais n. 1010646-68.2020.8.11.0002, ajuizada contra as apelantes por
PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES
, julgou os pedido parcialmente procedente, para declarar a rescisão contratual, condenar as requeridas à devolução dos valores pagos pelo autor, com juros simples a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela, fixou a multa moratória em favor do autor no percentual de 1% sobre o valor pago do contrato, por mês de atraso e, condenou as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, com juros simples a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento. A sentença condenou as rés ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 192361692).

GINGO URBANISMO LTDA
apela, alegando preliminarmente, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que o contrato foi celebrado entre a autora e a primeira ré, e esta última foi quem recebeu todos os pagamentos.

Alega, ainda, que o contrato está gravado com alienação fiduciária, devendo, portanto, ser submetido ao regramento imposto pela Lei 9.514/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, que prevê que, em razão da transferência de propriedade ao credor, que fica com a propriedade fiduciária em garantia por conta do pacto adjeto, é inviável a rescisão do negócio na forma determinada na sentença, até porque não foi demonstrada a existência de qualquer ato ilícito por parte da incorporadora, ou a existência de vícios no contrato a ensejar o afastamento da lei especial e o cumprimento do rito ali estabelecido, sendo, portanto, inaplicável o CDC ao caso concreto.

Sustenta a inexistência de atraso na entrega da obra, isso porque, o que ocorreu foi apenas a readequação do projeto devido à mudança na remuneração das quadras, sem qualquer alteração da localização dos lotes.

Por outro lado, diz que a jurisprudência consolidada pelo STJ sobre a matéria determina que a retenção a ser levada a efeito deve ser de, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), e, além disso, os juros de mora devem ser aplicados somente a partir da citação.
Insurge-se quanto ao pagamento de indenização por dano moral, sob a tese de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pede que o pedido seja julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, que seja determinada a retenção de 25% sobre os valores pagos, afastando a condenação a título de danos morais ou minimamente reduzir o valor da indenização (Id. 192361696).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 192657696).

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
em apelo aduz que, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel, essencialmente pelo atraso se originar de embargos pelo poder público, por alteração no projeto urbanístico, demonstrando ser necessária assinar novo contrato a qual somente seria alterado apenas o número da quadra e alteração de parcelas faltantes, diante do adimplemento dos anos anteriores, mas permanecendo valor e quantidade pactuada, imbróglio este que, diante da recusa do recorrido em adequar os contratos, deu causa à rescisão por culpa exclusiva do apelado.

Assim como a outra apelante, sustenta a inaplicabilidade do CDC nos contratos regidos pela Lei 9.514/97, e diz que a devolução de valores, se houver, deverá ser realizada nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514, sendo possível apenas caso haja valores sobejantes ao leilão.

Por outro lado, diz que havendo o desfazimento do contrato por culpa dos compradores, o vendedor terá direito a retenção de parcelas dos valores pagos, sendo pacífico que nestes casos, a retenção deve ser de 25% dos valores pagos, sob pena de desequilíbrio da relação, e, além disso, afirma que os juros de mora devem ser contados a partir do transito em julgado da sentença.

Pugna pelo reconhecimento da inexistência de qualquer dano moral indenizável, requerendo por fim, seja afastada a Súmula 54/STJ, devendo ser os juros a partir da citação nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por fim, requer seja provido o recurso, para afastar a culpa da rescisão da recorrente, determinando a devolução integral dos valores, com aplicação de multa contratual de 1% por culpa pela rescisão do apelado; Pugna pela devolução nos termos do artigo 26 e 27 da Lei n. 9.154/97. Subsidiariamente, seja determinada a retenção de 25% sobre os valores pagos, juros a partir do trânsito em julgado, afastando a condenação a título de danos morais, fixando como termo inicial os juros a partir da citação (Id. 192361709).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 192657698).

O apelado apresentou contrarrazões a ambos os recursos, combatendo as razões recursais, e torcendo pela manutenção da sentença (Id. 192361700 e 192361714).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
opina pela ausência de interesse público/social, que justifique a intervenção ministerial, (Id. 210764168).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO.

Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em ilegitimidade passiva da 2a ré, eis que os pagamentos eram realizados para a empresa, (Id 192361177, 192361178, 192361179), o que evidencia a sua responsabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO FEITO. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. ART. 6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA
GINCO.

PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. ARTS. 7o, 25, §1o, E 34 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. MORA DA COMPRADORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUITAÇÃO DE POUCO MAIS DE 70% DO DÉBITO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se tratando de título judicial líquido, não cabe a suspensão ou a extinção do feito com base na recuperação judicial de uma das empresas rés (artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005). O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto a legitimidade deles para responderem pelas obrigações decorrentes. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no Resp. 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). (Resp. 1581505/SC). Inadimplida parte significativa do débito (1/3), há inobservância do critério objetivo quantitativo, o que já inviabiliza o acolhimento do instituto do substancial adimplemento. Verificado erro material na parte dispositiva da sentença, deve ser sanado.
(N.U 0056390-30.2013.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Ginco.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Em síntese, o autor celebrou 03 (três) contratos com a primeira requerida na data de 01/12/2012 para aquisição
de imóveis situados na quadra 46, lotes 06, 07 e 08 do empreendimento Parque das Águas, Várzea Grande, pelo valor de R$ 30.580,28 (trinta mil quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) cada imóvel, com data de entrega prevista para o último dia do mês de dezembro de 2014.

Mencionou que, ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias), o empreendimento seria entregue em Julho/2015, contudo, até a data de 20/03/2020 o mesmo não havia sido emitido na posse, pelo fato das requeridas não cumprirem com o contratado.

As duas requeridas em defesa alegam ilegitimidade passiva da Ginco, inaplicabilidade do CDC nos contratos regidos pela Lei 9.514/97, a inexistência de culpa das requeridas porque o atraso decorreu de embargo da obra. Aduz que
a devolução de valores deverá ser realizada nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514, sendo possível apenas caso haja valores sobejantes ao leilão, bem como, deve-se reter 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos.

A magistrada proferiu a sentença nos termos:

(...)

Posto isto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação para: a)
declarar rescindido
o contrato firmado entre as partes; b)
condenar
as requeridas a devolverem os valores pagos pelo autor no importe de
R$ 127.618,36 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos)
o qual deverá ser acrescidos de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE a partir do desembolso; c)
Fixar multa moratória
em favor do autor, no percentual de
1%
sobre o valor pago do contrato, por mês atraso e,
condenar
as requeridas ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em favor do requerente a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em dezembro/2014.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 20 § 3o CPC).

(...)

Não convence a tese da primeira apelante que a demora na entrega do empreendimento não se deu por mera desídia, mas sim em
“decorrência de restrição imposta de readequação no projeto urbanístico pelos órgãos públicos”
, já que não comprova que o atraso ocorreu exclusivamente por causa disso, e nem que a restrição não foi imposta por sua culpa.

Por outro lado, ainda que todos esses pontos tivessem sido demonstrados pela primeira apelada, ainda assim haveria falar em fato hábil a afastar a mora da construtora, já que se trata de risco inerente à atividade econômica por ela desenvolvida.

Assim, o atraso é inconteste nos autos, de modo que não há se falar em culpa do apelado; caracterizada a culpa exclusiva do vendedor, os valores devem ser devolvidos, em razão da rescisão contratual, respondendo pelas consequências do inadimplemento.

Estabelece o art. 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Não incide no caso, o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos ou aplicabilidade de multa contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATO DO PRÍNCIPE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A FIM DE CONFERIR EQUIDADE AS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há de se falar em afastamento da multa contratual, uma vez que a questão que impediu a entrega tempestiva do imóvel (embargo por parte do Ministério Público Estadual) não constitui fato hábil a afastar a mora da construtora, pois, constitui risco inerente à atividade econômica por ela desenvolvida e não afasta a indenização devida em caso de danos causados ao consumidor. 2. Não é cabível, indistintamente, a inversão da cláusula penal, quando há previsão contratual expressa a respeito dos consectários da mora aplicáveis no caso de inadimplemento por parte da construtora/vendedora.
(N.U 1010267-98.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/08/2020).

Incide no caso a aplicabilidade da Súmula 543 do STJ, devendo ser procedida a devolução integral dos valores.

Assim tem decidido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543-STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇAO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento.
(...)
. (N.U 1027471-84.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Quanto à legislação e procedimento a serem aplicados no caso, depreende-se que a Lei n 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário, estabelece o rito a ser aplicado em caso de inadimplemento por parte do comprador fiduciante, não havendo previsão legal referente ao caso em questão, em que o comprador vinha adimplindo com as obrigações contratuais, mas a construtora não, pelo que deve prevalecer a aplicação do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ROMPIMENTO DA AVENÇA POR CULPA DAS VENDEDORAS/EMPREENDEDORAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PELAS REQUERIDAS. VERIFICAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INVOCADO PELA APELANTE. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. CABIMENTO.
O procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 se restringe à hipótese de rompimento da Avença por iniciativa do Credor Fiduciário, à consideração da eventual mora do Adquirente. Tratando-se de pedido de rescisão com fulcro no alegado inadimplemento da parte Vendedora/Empreendedora, o caso envolve relação inegavelmente consumerista, incidindo as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. - Nos serviços prestados de forma conjunta e em cadeia, os Fornecedores atuantes respondem solidariamente, conforme preveem os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Constatado a mora primeva da parte Requerida, quanto à obrigação de finalizar as obras de infraestrutura do loteamento no prazo contratual, que antecedeu à cessação dos pagamentos pelo Autor, não há que se falar em aplicação da Teoria do Contrato não cumprido em favor das Alienantes. - Diante do desfazimento do Contrato de Compra e Venda de imóvel por culpa exclusiva da parte Alienante/Construtora, é devida ao Adquirente a restituição imediata e integral das parcelas pagas, sem nenhum abatimento
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.077161-8/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 03/12/2019).

Sobre a multa penal prevista na cláusula 11a,
§1o estabelece:

(...)

Fica estipulado como prazo de tolerância de atraso para entrega do empreendimento o período de 06 (seis) meses, contados a partir da data pactuada no Quadro resumo deste instrumento, Parte I. Caso o atraso supere este prazo de tolerância, obriga-se a VENDEDORA a pagar ao (a, s) COMPRADORES (A, ES) a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado.

Portanto, o atraso na entrega do imóvel do período previsto para Dezembro/2014, postergado para Julho/2015 e até Março/2020 o apelado não havia sido imitido na posse, sem qualquer excludente de responsabilidade das apelantes, acarreta a mora das requeridas, devendo arcar com o

pagamento de multa de 1% incidente sobre o valor pago do contrato, por mês atrasado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID 19. NECESSIDADE DE PROVA CABAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, por falta de interesse recursal. Não se conhece do recurso adesivo interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões. Precedentes. Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543/STJ. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento. A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra há de ser a data da citação (AgInt no Resp. 1.729.742/SE, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellinze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018
). Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Resp. 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda
.
(...).
(N.U 1021431-18.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023).

Com relação ao dano moral, não há incidência no caso.

Não se verifica a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico do apelado. Assim, ainda que caracterizado o atraso, este não corrobora ao abalo moral, já que fica na esfera do dano material.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS. ADEQUAÇÃO. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS.
1.

Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.163242- 1/001, Relator: Desa. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA.
I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III - A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4o, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6o, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. IV - Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VIII - Recursos conhecidos e não providos
.
(TJMG RAC 1.0024.14.207687-6/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10a Câmara Cível, julgamento em 08/08/2017, publicação em 18/08/2017).

Por fim, no tocante ao momento de incidência da correção monetária, melhor sorte não socorre aos apelantes, pois, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Assim, deve ser mantida a correção monetária desde a data de cada desembolso, conforme determinado no ato sentencial.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, apenas afastar a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, sem alterar o ônus sucumbência.
Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024